Tribunal: TJES
Processo: 5001340-52.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001340-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO CANDIOTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e outros
RECORRIDO: ANDRE BIANCHINI MARINS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5001340-52.2021.8.08.0035

Recorrentes:
MARCELO CANDIOTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS E TENDA CONSTRUTORA S.A

Recorrido:
ANDRÉ BIANQUINI MARINS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Abiraci Santos Pimentel

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por MARCELO CANDIOTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS E TENDA CONSTRUTORA S.A contra a sentença de ID nº 1547596 que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso interposto por MARCELO CANDIOTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1547602. Recurso de TENDA CONSTRUTORA S.A tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1547619.

Contrarrazões
ao recurso de Marcelo apresentadas tempestivamente, como certificado no ID de nº 1547611. Contrarrazões ao recurso de Tenda apresentadas tempestivamente, conforme certidão de ID nº 1547623.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ANDRE BIANCHINI MARINS em face de MARCELO CANDIOTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e CONSTRUTORA TENDA S/A, na qual alega o Autor, em síntese, que fora surpreendido com as cobranças insistentes dos Requeridos acerca de uma dívida inexistente em relação a um contrato de compra e venda de imóvel avençado com a 2ª Requerida no valor de R$ 65.000,00 (ID 5968011).

Aduz o autor que o imóvel foi devidamente quitado, não havendo motivos para as cobranças realizadas pelos Requeridos.

Diante disso, o Autor ajuizou a presente ação postulando, liminarmente, que as Requeridas fossem compelidas a suspender a negativação do seu nome, bem como as cobranças indevidas e, no mérito, a confirmação da liminar com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00.

A liminar foi indeferida no ID 5993440.

As Requeridas apresentaram contestação escrita nos IDs 6465018 (Tenda, com pedido de reconvenção) e 6491598 (Marcelo Candiotto).

A Requerida Tenda, em sede de reconvenção, pugna pela condenação do Autor ao pagamento de duas parcelas, vencidas, respectivamente, em 25/12/2008 e 25/07/2009, no valor total atualizado de R$ 4.498,71.

Ante à impossibilidade de acordo, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

É a síntese da demanda. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO.

DA FUNDAMENTAÇÃO:

DA PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS

Inicialmente cumpre salientar que a Requerida Tenda formula pedido de reconvenção para o pagamento de duas parcelas, vencidas, respectivamente, em 25/12/2008 e 25/07/2009, no valor total atualizado de R$ 4.498,71.

Em que pese o pedido ter sido denominado reconvenção e não se admiti-la em sede de Juizados Especiais, por força do art. 31, da Lei 9099/95, considerando o princípio da substancialidade das formas, bem como aqueles previstos no art. 2º da Lei 9099/95 que regem os Juizados Especiais, hei por bem analisá-lo como um pedido contraposto.

Sendo assim, há que se verificar a prescrição da referida cobrança, a qual evidencia-se fulminada, visto que ultrapassado o prazo de 5 anos para tal.

A jurisprudência corrobora tal entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMO INICIAL DO PRAZO. VENCIMENTO DO TÍTULO. O prazo prescricional para ajuizamento de Ação monitória lastreado em nota promissória é quinquenal, contado do vencimento do título. (TJ-MG - AC: 10000200146488001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 10/03/0020, Data de Publicação: 16/03/2020) (Destaquei)

Diante disso,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto, eis que fulminado pela prescrição, nos termos do art. 487, II do CPC.

Não havendo questões preliminares/prejudiciais a serem resolvidas, passo a análise do mérito.

DO MÉRITO

Em princípio
é de se reconhecer a
legitimidade passiva da 1ª Requerida, vez que atuou
na condição de representante da ré
CONSTRUTORA TENDA S/A,
sendo responsável pela
cobrança da dívida e, portanto, integrando a
cadeia de fornecedores,
nos termos da jurisprudência pátria.

RECURSOS INOMINADOS. PROTESTO DE DÍVIDA PRESCRITA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0019778-11.2015.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 27.02.2019) (TJ-PR - RI: 00197781120158160130 PR 0019778-11.2015.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 27/02/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/02/2019) (Destaquei)

Compulsando detidamente os autos verifico que a dívida cobrada pelas Requeridas, em que pese serem ou não devidas, estão fulminadas pela prescrição, nos moldes do art.

206
,

§ 5º
,

I
do

Código Civil
, eis que ultrapassados mais de 10 anos do seu vencimento.

Nesse ínterim, verifico estarem presentes os requisitos que ensejam o dever das Rés de indenizar.

A indenização por danos morais deve ser fixada dentro da razoabilidade, proporcionalidade, potencialidade do dano, condições da vítima, capacidade econômica do agente causador do dano e gravidade da ofensa, bem como deve ter caráter pedagógico incentivando a Ré a controlar melhor as dívidas que adquire.

A jurisprudência pátria corrobora tal entendimento:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- DEVER DE RESTITUIR RECONHECIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte recorrente deixou de demonstrar a legitimidade da cobrança questionada na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 2.
Quanto ao dano moral, entendo que apesar de não ter havido reclamação administrativa, a indenização fixada na sentença deve ser excepcionalmente mantida, uma vez que a cobrança foi indevidamente retomada após onze anos de contratação, sem qualquer notificação prévia. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Comprovada a ocorrência de cobrança indevida, a parte autora faz jus à restituição do valor indevidamente pago. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RI: 10042989720178110015 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/03/2019) (Destaquei)

Desse modo, tenho que o valor do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é justo e não contribui para o enriquecimento ilícito do Autor.

·

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por ANDRE BIANCHINI MARINS em face de MARCELO CANDIOTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e CONSTRUTORA TENDA S/A,

para
CONDENAR AS RÉS
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios de 1% a partir deste julgamento.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto, eis que fulminado pela prescrição, nos termos do art. 487, II do CPC.

Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

[...] Tamanho 10, Simples, Recuo Esquerda - 4 cm

A Sociedade de Advogados, em seu recurso, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano à recorrida, que as cobranças configuram exercício regular de direito e a inexistência dos danos morais.

A Construtora, por sua vez, em apertada síntese, alega inexistir qualquer erro na cobrança dos créditos, sendo a conduta mero exercício regular de direito, pois legais as cobranças, que no máximo poder-se-iam ser consideradas inexigíveis, visto que a prescrição dos créditos não gera danos morais. Portanto, pugna pela inexistência de danos morais.

Por sua vez, o recorrido, em ambas as contrarrazões, afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, verifico que a Sociedade de Advogados requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste.

Ressalta-se que o recurso inominado tem como regra apenas o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença. O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar dano irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da Lei 9.099/95. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial.

Todavia, percebo que o recorrente não comprovou quaisquer possíveis riscos irreparáveis.
Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, entendo pela sua rejeição.
Isto porque a recorrente integra a cadeia de fornecimento do serviço/produto e deve responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 25, § 1º do CDC.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão às recorrentes.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido é titular de imóvel adquirido junto à Recorrente, no empreendimento Residencial Parque das Aroeiras, em Governador Valadares/MG. Afirma que o débito foi totalmente quitado em 2012, pois o adimplemento da obrigação se deu com a alienação fiduciária do bem à CEF. Entretanto, em 2020 começou a receber cobranças realizadas pela primeira Recorrente em nome da segunda. As parcelas cobradas pela Sociedade de Advogados estão vencidas desde, respectivamente, 25/12/2008 e 25/07/2009.

A discussão, dessa forma, cinge-se à determinação da prescrição e à capacidade da situação fática ser suficiente à deflagração de danos morais.

Primeiramente, é importante pontuar que a prescrição, neste caso, é regida pelos ditames contratuais do CC/02, cujas regras estão previstas nos arts. 205 e 206. Sobre o caso concreto, incide a regra prescricional atinente ao art. 206, §5º, I do CC/02, cuja redação enuncia sobre a pretensão de cobrança de dívidas originadas de instrumentos públicos ou particulares.

Sem embargo, no RI da Construtora Tenda, há argumentação no sentido de que não se aplica o instituto discutido por aplicação inequívoca do art. 202, VI do diploma citado acima. Porém, compulsando os autos e aferindo-se as características e condições fáticas e jurídicas do caso em tela, percebe-se que não se aplica tal dispositivo.

A reconstrução dos fatos e da norma em si permite inferir que a cobrança somente foi realizada nos idos de 2020, época em que a prescrição já havia atingido o crédito. Ou seja, após mais de dez anos do início do prazo da contagem. Não há comprovação hábil nos autos de que a cobrança se deu ao longo dos anos, tão somente em 2020. Não há justificação externa probatória que comprove o contrário.

Outrossim, objeta que a cobrança do crédito, mesmo prescrito, não gera por si indenização por danos morais. Contudo, da sentença não se depreende que os danos morais tenham sido originados pela simples cobrança do crédito, mas sim pela insistência da Primeira Recorrente que, ao cobrar periodicamente um crédito prescrito, turbou a paciência e o sossego do Requerido, cujo custo de oportunidade sacrificou tempo útil que teve de ser gasto com a resolução deste conflito.

Sobre isso, é importante refletir acerca do desenho estrutural da dívida prescrita que seja paga. O art. 882 do Código Civil de 2002 atesta que não há repetição de indébito de dívida prescrita que seja paga. O interessante do artigo supracitado é a afirmação implícita nele: a dívida prescrita que for adimplida é de direito, não cabendo falar em ilegalidade ou irregularidade. Some-se isso ao conceito de prescrição, pelo qual sua aplicação não extingue o direito subjetivo, mas sim a exigibilidade da obrigação.

Vale dizer, inexistindo exigibilidade do crédito, fica o direito subjetivo subordinado à voluntariedade daquele que deve. Portanto, a cobrança extrajudicial do crédito deve ser sutil, de forma que não sacrifique a liberdade e o tempo útil do contribuinte, sem ameaças. Além disso, o art. 71 do CDC esclarece que a cobrança não pode expor o consumidor a ameaças ou com informações falsas ou incorretas se isso interferir em seu trabalho, lazer ou descanso.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes,

divirjo do entendimento do juízo
a quo
por entender necessária a redução da quantia fixada na sentença, a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88).

No caso em comento, restou claro que a conduta das recorrentes fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$2.000,00 (dois mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.